Tribunal: TJPA
Processo: 0095961-49.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095961-49.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., SANTANDERPREVI - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

APELADO: CARMEN JOCELES RENTE BUENO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0095961-49.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: CARMEN JOCELES RENTE BUENO.

ADVOGADO: REJANE SOTAO CALDERARO– OAB/PA 13.623.

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: JULIANO NICOLAU DE CASTRO – OAB/SP 292.121 e MARCO ANTONIO BEVILAQUA - OAB SP139333-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de se manifestar acerca do pedido de fixação de honorários advocatícios recursais formulado em contrarrazões.

2. Reconhecimento da omissão, com apreciação da matéria relativa ao art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, estavam presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais que autorizam a fixação de honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a majoração de honorários em grau recursal exige, cumulativamente: (i) publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016; (ii) não conhecimento integral ou improvimento do recurso; e (iii) prévia fixação de verba honorária na origem.

5. No caso, a apelação foi parcialmente provida, circunstância que afasta a possibilidade de fixação de honorários recursais.

6. Não se admite a condenação ao pagamento de honorários recursais em hipóteses de desprovimento de agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. O acolhimento de embargos de declaração por omissão relativa a honorários recursais não enseja modificação do resultado do julgado quando ausentes os pressupostos cumulativos previstos na jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1681785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18/05/2021, DJe 24/05/2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.263.961/RO, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 18/06/2025, DJEN 26/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
ACOLHER
, para sanar a omissão apontada, rejeitar o pedido de condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios recursais
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0095961-49.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
CARMEN JOCELES RENTE BUENO.

ADVOGADO:
REJANE SOTAO CALDERARO– OAB/PA 13.623.

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO:
JULIANO NICOLAU DE CASTRO – OAB/SP 292.121 e MARCO ANTONIO BEVILAQUA - OAB SP139333-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
CARMEN JOCELES RENTE BUENO
contra Acórdão proferido por esta Egrégia Turma.

Em suas
razões
, a embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão relevante quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, deixando de se manifestar sobre pedido expressamente formulado nas contrarrazões em conformidade com o disposto no artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de se manifestar acerca do pedido de fixação de honorários advocatícios recursais formulado em contrarrazões.

2. Reconhecimento da omissão, com apreciação da matéria relativa ao art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, estavam presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais que autorizam a fixação de honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a majoração de honorários em grau recursal exige, cumulativamente: (i) publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016; (ii) não conhecimento integral ou improvimento do recurso; e (iii) prévia fixação de verba honorária na origem.

5. No caso, a apelação foi parcialmente provida, circunstância que afasta a possibilidade de fixação de honorários recursais.

6. Não se admite a condenação ao pagamento de honorários recursais em hipóteses de desprovimento de agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. O acolhimento de embargos de declaração por omissão relativa a honorários recursais não enseja modificação do resultado do julgado quando ausentes os pressupostos cumulativos previstos na jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1681785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18/05/2021, DJe 24/05/2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.263.961/RO, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 18/06/2025, DJEN 26/06/2025.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, aduz o embargante que a decisão embargada padece de omissão, pois o mesmo teria requerido, em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, a fixação de honorários advocatícios, em conformidade com o disposto no artigo 85, §1º, do CPC.

Com efeito, relendo as contrarrazões ofertadas pelo ora embargante, constato que, de fato, o mesmo requereu fossem arbitrados honorários recursais.

A decisão monocrática que proferi anteriormente não abordou este ponto. Constatada, portanto, a omissão, passo a saná-la.

No que se refere aos honorários recursais, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estes somente serão devidos se preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: i) publicação da decisão recorrida a partir de 18/3/2016; ii) não conhecimento integral ou improvimento do recurso; e iii) a fixação de verba honorária na origem
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1681785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)
.

No caso dos autos, a apelação foi parcialmente provida, deixando de atender, portanto, ao requisito “b”, acima listado. Ademais, não cabe fixação de honorários recursais em razão de desprovimento de recurso de agravo interno (EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.961/RO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

ASSIM
, diante do acima exposto,
CONHEÇO E ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, para, sanando a omissão apontada, rejeitar o pedido de condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/11/2025